Tribunal: TJMT
Processo: 1026743-52.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026743-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LINDO ZAIAS VASCO DO NASCIMENTO - CPF: 976.723.191-91 (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA REMIÇÃO DE DIAS ESTUDADOS, RELATIVOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS À DISTÂNCIA
–

INVIABILIDADE - CURSOS QUE NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DO ART. 126 DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ - INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE - FALTA DE CONTROLE SOBRE FREQUÊNCIA E HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS -

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DO PRÓPRIO JUÍZO - INVIABILIDADE DA REMIÇÃO ALMEJADA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância.

2) Concessão da benesse que, no caso dos autos, esbarra na ausência de comprovação credenciamento das instituições educacionais competentes, de convênio com o poder público estadual, além da carência de comprovação de que o reeducando tenha adimplido os requisitos necessários à concessão do benefício (como a comprovação da efetiva frequência e horas estudas por dia).

3) Registra-se, outrossim, que a ausência de autorização da direção da unidade prisional e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento dos cursos, em tese, realizados pelo agravante, somada à inexistência de solicitação do reeducando para realizar cursos, inviabiliza a remição pretendida.

2) Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Lindo Zaias Vasco do Nascimento
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do PEP n. 0004866-03.2016.8.11.0004/SEEU, que indeferiu o pedido de remição referente ao período em que realizou curso profissionalizante na modalidade de educação a distância (EAD).

Irresignada, a defesa sustenta nas razões recursais de id. 70971973 - pág. 240/246, que faz jus ao benefício, pugnando pela reforma da decisão guerreada, para que seja reconhecido o direito à remição de referentes a cursos profissionalizantes realizados na modalidade de educação a distância (EAD).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 70971973 – pág. 254/259).

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id70971973 - pág. 263).

Em parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 72431980).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juiz 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que indeferiu pedido de remição de 377 (trezentos e setenta e sete) dias de pena deste, em virtude da alegada realização de curso profissionalizante na modalidade à distância, conforme os certificados de cursos profissionalizantes juntados no PEP n. 0004866-03.2016.8.11.0004/SEEU.

Todavia, razão não lhe assiste.

É sabido que o instituto da remição é um meio que visa a estimular o apenado a ocupar o seu tempo com uma atividade produtiva (trabalho ou estudo), servindo especialmente como forma de ressocialização e de preparação do condenado para que, quando termine de cumprir sua pena, tenha menos dificuldades de ingressar no mercado de trabalho.

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais), regulamenta em seu texto a diminuição de pena (remição) do preso por trabalho ou estudo. Nesse sentido, extrai-se do art. 126 da LEP:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar -atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
(...)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou
por metodologia de ensino a distância
e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
"

Ainda sobre o tema, acrescenta a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ que:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim." (grifei).

II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível:

a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância); b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas; c) fixação dos objetivos a serem perseguidos; d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados; e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático; f) forma de realização dos processos avaliativos;”

Constata-se da leitura dos dispositivos acima citados, que o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal estabelece que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.

O §2º, do referido artigo dispõe, ainda, sobre a necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, por meio de documento idôneo, que cumpra os requisitos da Recomendação n. 44 de 26/11/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Na hipótese em análise, observa-se que o indeferimento da remição se deu por:

“(...) 1. No ev. 48, postula a defesa a homologação de remições decorrentes de cursos à distância.

2. No ev. 51, decidiu-se: 1. Quanto aos certificados de ev. 24, informe a Defensoria: a) quantas aulas o reeducando assistiu de cada curso; b) se as aulas foram presenciais ou por correspondência; c) se houve aula prática de cada curso; d) se a referida empresa educacional mantém convênio autorizativo, para ensino na execução penal, seja com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, seja com o MEC. 2. Com a resposta, vistas ao Ministério Público.

1. No ev. 58, a defesa informa: a) quantas aulas o reeducando assistiu de cada curso; Não soube responder, pois foram muitos cursos e tempo considerável já transcorreu. Além disso, frequentou outros cursos, pelo que não pode se fiar em sua memória respeito, para além do que consta dos certificados. Não obstante, assegurou que foi assíduo e não deixou uma atividade sequer sem resposta. b) se as aulas foram presenciais ou por correspondência; Informou que todas as aulas foram por correspondência, pois a Unidade Prisional não disponibilizava computador para aulas a distância. O conteúdo dos cursos foi ministrado por meio de livretos, entregues regularmente na Unidade Prisional: um com o conteúdo propriamente dito, outro com perguntas as respeito, o qual era devolvido para avaliação. Os cursos foram adquiridos onerosamente por sua irmã. c) se houve aula prática de cada curso; Não aula práticas, mesmo porque seria impossível no interior da d) se a referida empresa educacional mantém convênio autorizativo, para ensino na execução penal, seja com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, seja com o MEC. O assistido, em sua simplicidade, não soube responder, mas acredita que sim, pois os cursos não foram baratos.”

1. No ev. 62, o Ministério Público postula o indeferimento das remições.

2.
Deve ser indeferido o pleito defensivo.
Com efeito, verifico que a
instituição de ensino é daquelas definidas como “livres”, as quais não necessitam de prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho da Educação competente.
Ou seja, não há certificação pelas autoridades educacionais competentes.

Além disso,
não há convênio do referido instituto com o poder público estadual para o oferecimento de cursos e emissão de certificados aos reeducandos, não havendo, informações suficientes constantes nos certificados emitidos aptas a demonstrar a idoneidade desses
.
Não há, também, comprovação de que foram ou são cumpridos pelos reeducandos, sob fiscalização do poder público, os requisitos necessários à concessão da benesse
previstos na Recomendação n. 44, do CNJ (acesso a materiais didáticos, realização das avaliações respectivas e cumprimento da respectiva carga horária).

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) No mesmo sentido decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...) 1. Indefiro a pretensão defensiva. (...).”
(ID. 70971973 – pág. 229/231).

Em tal contexto, restou corretamente consignado na r. decisão combatida ser inviável a remição, pois além de dos cursos não disporem de certificação pelas autoridades educacionais competentes, inexiste comprovação de que o reeducando tenha adimplido os requisitos necessários à concessão do benefício (como a comprovação da efetiva frequência e horas estudas por dia, vez que tais certificados atestam apenas a época de realização dos cursos e a carga horaria total dos mesmos, impossibilitando a aferição do limite máximo de 04 (quatro) horas diárias de frequência escolar, conforme previsto no art. 126 , § 1º , I , da LEP).

Nesse vié
s, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE EDUCACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para
comprovação da frequência e do aproveitamento escolares
. 2. O Juízo singular indeferiu o pleito, pois "não há comprovação de que os cursos à distância realizados pelo ora agravante receberam certificação da autoridade educacional competente, conforme expressamente exigido pela Lei de Execuções Penais e recomendando pelo Conselho Nacional de Justiça". 3
. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "[a] remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça"
(AgRg no HC n. 460.196/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/7/2019, 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 611.997/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020 - Destacou-se)

No mesmo sentido eis os seguintes julgados:

“EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENAS EM RAZÃO CONCLUSÃO DE CURSO À DISTÂNCIA – INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO –
CERTIFICADOS QUE NÃO DISCRIMINAM NÚMERO DE HORAS ESTUDADAS POR DIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA FREQUÊNCIA
– PEDIDO INDEFERIDO. Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio superior, profissionalizante ou de requalificação profissional (§ 1º, I).
Caso o estudo seja realizado à distância, há necessidade de certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado (§ 2º). Não restando, todavia, devidamente comprovada a frequência ao curso realizado à distância ou a regularidade formal da Instituição que o ministrou, não deve ser concedida remição de pena.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004519-46.2019.8.26.0521; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 13/08/2019).

Some-se a isso, o fato de
não haver sequer comprovação de autorização prévia da direção do estabelecimento prisional ou do próprio juízo, para a realização dos cursos à distância
, tendo apenas apresentado diversos certificados de conclusão e, em seguida, requerido tal benefício;
tampouco prova de que a administração da Cadeia Pública de Barra do Garças-MT tenha fiscalizado eventual realização de cursos desta natureza.

Sobre a necessidade de prévia autorização do estabelecimento prisional ou do juízo para realização de cursos a distância, bem como a sua fiscalização, essa egrégia Corte Estadual de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA REMIÇÃO DE DIAS ESTUDADOS, RELATIVOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS À DISTÂNCIA – CURSOS REALIZADOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DO PRÓPRIO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE E DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CURSOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE, TAMPOUCO SOLICITAÇÃO DO MESMO PARA REALIZAR TAIS CURSOS – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS À DISTÂNCIA POR REEDUCANDOS ATÉ QUE SEJA FIRMADO CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO RESPONSÁVEL - INVIABILIDADE DA REMIÇÃO ALMEJADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de autorização da direção da unidade prisional e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento dos cursos, em tese, realizados pelo agravante, somada à inexistência de solicitação do reeducando para realizar cursos, inviabiliza a remição pretendida (...)”
(N.U 0005310-14.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Desta feita, conclui-se que a decisão recorrida no sentido do indeferimento da remição da pena em razão da alegada realização de curso profissionalizante na modalidade à distância não merece reparos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Lindo Zaias Vasco do Nascimento, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021